Tribunal: TJES
Processo: 5032446-61.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032446-61.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE CONCEICAO CORREA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5032446-61.2023.8.08.0035

RECORRENTE: FILIPE CONCEICAO CORREA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM A EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por FILIPE CONCEICAO CORREA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, pela qual narra que seu nome foi indevidamente negativado no Serasa por três débitos oriundos de débitos supostamente contraídos com a requerida. Entretanto, afirma que nunca residiu ou teve comércio no endereço da instalação que originou as cobranças. Aduz que tentou resolver a questão com a empresa, mas não obteve êxito e que as negativações acarretaram a diminuição do seu score de crédito. Pleiteou pela retirada imediata de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de nulidade do débito e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
proferiu a sentença de ID. 15229818, resolvendo a lide nos seguintes termos:
“Face ao exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO para: (1) - CONFIRMAR a Tutela de Urgência, proferida pelo Juízo, nos autos e torná-la definitiva pelos seus próprios fundamentos. (2) - DECLARAR a inexistência de contrato de prestação de serviços, objeto da presente lide, bem como todo e qualquer débito a ele vinculado; Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos.”

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 15229826). Em suas razões, sustenta que restou devidamente comprovada a negativação de seu nome, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Por sua vez, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 15229831), objetivando a manutenção da sentença, pois entende que não há que se falar em danos morais a serem indenizados.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia acerca da pretensão de indenização por danos morais, decorrentes de alegada negativação indevida.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença. Explico.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em tela, restou incontroverso que a requerida atribuiu ao consumidor débitos de uma unidade de consumo que não é de sua titularidade. A espelho do indicado na sentença, a requerida não comprovou a existência de vínculo contratual com o autor, em relação à instalação de nº 0160903856, destacando que somente foram apresentadas telas sistêmicas a fim de corroborar sua alegação de inexistência de ato ilícito. Há sim a possibilidade de reconhecimento do print da tela sistêmica, mas não isoladamente como se deu no caso concreto, sendo necessário mais elementos para comprovar a inexistência de falha na prestação dos serviços da concessionária.

Em contrapartida, o autor comprovou minimamente os fatos constitutivos do direito pleiteado, pois acostou aos autos a lista de débitos com negativação de seu nome (ID. 15229029), além de comprovante de residência e de sua sala comercial, com apresentação do protocolo de solicitação da instalação que, de fato, é titular (IDs. 15229020 a 15229026). Tais documentos corroboram com a narrativa autoral de inexistência de relação com a instalação de nº 0160903856.

Ademais, a própria magistrada, em sede de cognição sumária, constatou a ocorrência da negativação do nome do autor, como se extrai da decisão que deferiu tutela antecipada, determinando a baixa dos débitos objeto da presente demanda (ID. 15229790).

Apesar dos documentos de ID 15229029 se tratarem de telas sistêmicas extraídas de aplicativo da SERASA, uma vez questionadas, competiria a requerida demonstrar que nunca solicitara a inclusão do nome do autor no cadastro de maus pagadores com base nos referidos valores. Contudo, a própria peça trazida pela requerida ao ID 15229798 confirma a inscrição, ao dizer que teria efetuado o pedido de baixa dos gravames.

Portanto, a requerida não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida inexistente.

Quanto à configuração dos danos morais, “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

De outra banda, não verifico outras negativações em nome do autor, haja vista que consta apenas o lançamento realizado pela requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A nas documentações colacionadas aos autos (ID 15229029).

Nessa esteira, uma vez constatado o nexo causal entre o fato e o dano sofrido pelo autor, e em se tratando de dano
in re ipsa,
impõe-se a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sendo assim, levando em consideração o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

O referido valor deve ser corrigido pela SELIC, que inclui juros e correção monetária, e, deve incidir a partir do seu reconhecimento, ou seja, deste acórdão, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pela SELIC, a partir desta data, face a inexistência de mora anterior, até o dia do efetivo pagamento. Sem condenação em custas ou honorários, diante do resultado do recurso.

É como voto

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)